Tribunal: TJBA
Processo: 8060937-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060937-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTINA SACRAMENTO BARROS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS

AGRAVADO: MARILIA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO, FILIPE GUIMARAES REIS MIRANDA, LUCAS COSTA MOREIRA, FLAVIA FAGUNDES REGO

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. READEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO INICIAL COM BASE NO ARTIGO 617, INCISO II, DO CPC E NÃO DE REMOÇÃO-SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 622 E SEGUINTES DO MESMO DIPLOMA LEGAL. A DECISÃO AGRAVADA APENAS SANOU VÍCIO DE OMISSÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por herdeiras inconformadas com decisão que, ao acolher Embargos de Declaração com efeitos infringentes, cassou a nomeação anterior de inventariante e designou nova inventariante com base na reavaliação dos critérios legais do art. 617 do CPC. A decisão agravada reconheceu a preferência legal da herdeira MARÍLIA SACRAMENTO, diante do exercício prévio de curatela da falecida, determinando a prestação de contas relativas à administração dos bens.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da substituição da inventariante inicialmente nomeada, em sede de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, e a correta aplicação da ordem de preferência estabelecida pelo art. 617 do CPC, especialmente em relação ao critério da posse e administração do espólio à época da abertura da sucessão.

III. Razões de decidir

3. A readequação da nomeação de inventariante não configura remoção-sanção e, por isso, não exige a instauração de incidente próprio previsto no art. 623 do CPC.

4. A decisão reformadora teve por fundamento a aplicação correta do critério do art. 617, II, do CPC, considerando o exercício da curatela pela nova inventariante antes do óbito da autora da herança.

5. A curatela confere administração legal e posse sobre o patrimônio, legitimando a preferência da Agravada.

6. A exigência de prestação de contas imposta à nova inventariante mitiga eventuais riscos de má gestão, garantindo segurança ao espólio e às herdeiras.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A readequação da nomeação de inventariante com base nos critérios do art. 617 do CPC não se confunde com a remoção-sanção, não sendo necessária a instauração de incidente próprio. 2. O exercício de curatela anterior ao falecimento constitui posse e administração legítima, legitimando a preferência para nomeação como inventariante."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 10, 617, 622 e 623; Lei nº 13.146/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: (sem precedentes vinculantes ou súmulas aplicadas no caso).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento Nº

8060937-48.2025.8.05.0000
, figurando como Agravantes
CRISTINA SACRAMENTO BARROS SILVA E OUTRA
e, como Agravada,

MARILIA SACRAMENTO
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA